Tribunal: TJDFT
Processo: 0748501-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748501-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR RODRIGUES SANTOS, BRUNO ARAUJO LIMA, LUCAS HENRIQUE ROSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0712831-13.2023.8.07.0018), que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao requerido que promova o reingresso dos autores na lista dos candidatos negros para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, reclassificando-os conforme suas notas. Afirmam que participaram o certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tendo concorrido para as vagas destinadas a candidatos negros, conforme resultado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Informam que, quando do resultado final do concurso público, foram excluídos da lista de cotas e inseridos na ampla concorrência, passando a figurar em classificações mais distantes. Entendem que a exclusão dos agravantes da lista de cotistas foi feita de forma desarrazoada e em total falta de sintonia com as disposições constitucionais que regem os concursos públicos. Consideram que a maneira que banca tem conduzido o certame quanto à classificação dos negros que tiraram notas que os enquadram na ampla concorrência é flagrantemente ilegal, pois cria um cenário de preterição nas nomeações, posto que os negros que tiraram notas menores serão nomeados primeiro que os que foram listados na ampla concorrência, trazendo inúmeros prejuízos aos candidatos excluídos, além da sensação de indignação de terem suas condições pioradas pela simples razão de possuírem notas maiores. Aduzem que a exclusão de candidatos da lista de negros, por interpretação literal e lógica das normas regentes, só poderia ser feita quando um cotista ocupasse uma vaga na ampla concorrência, ou seja, quando ele for nomeado de forma mais célere rol da ampla concorrência, momento em que a vaga que seria destinada a ele na lista de cotas seria atribuída a outro negro. Requerem a concessão de liminar para determinar a imediata reinclusão dos recorrentes na lista dos candidatos negros, reclassificando-os conforme suas notas, sob pena de multa. Subsidiariamente, pedem, liminarmente, que seja determinada obediência a concomitância das listas de cotistas e ampla concorrência na próxima nomeação, de modo a evitar que preterição entre candidatos do mesmo grupo. No mérito, postulam a confirmação da medida liminar. Sem preparo ante a gratuidade deferida na origem (ID 177058867) Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 53494576. Contrarrazões apresentadas no ID 55360142, pelo não provimento do recurso. Em consulta ao andamento da ação originária, verifica-se que o feito foi sentenciado, tendo sido julgado improcedentes os pedidos autorais (ID 185662185 – autos originários) É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a sentença proferida nos autos de origem obsta o prosseguimento do recurso. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do processo primário. Assim, a superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator